Tribunal: STF
Processo: IF 3195
Classe: IF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios judiciais. 3. Não
configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado do Rio Grande
do Sul com finalidade de não pagamento. 4. Estado sujeito a quadro
de múltiplas obrigações de idêntica hierarquia. Necessidade de
garantir eficácia a outras normas constitucionais, como, por
exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos. 5. A
intervenção, como medida extrema, deve atender à máxima da
proporcionalidade. 6. Adoção da chamada relação de precedência
condicionada entre princípios constitucionais concorrentes. 7.
Pedido de intervenção indeferido